Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735988-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLLO OLIVEIRA SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E S P A C H O Dê-se vista ao apelante para se manifestar sobre o depósito comprovado no ID 16239920, devendo esclarecer se persiste o interesse recursal. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator